Tribunal: STF
Processo: HC 123477
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
ementa: Processual Penal. Habeas Corpus contra ato de Ministro do STJ. Aquisição e armazenamento de material pornográfico e tentativa de estupro de adolescente. Prisão Preventiva. Superveniência de sentença condenatória. 



    1. A superveniência de sentença penal condenatória, conforme a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior. 



    2. Hipótese em que não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar deferida.